Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712195-67.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO SPE S/A D E C I S Ã O Retorne-se à Secretaria para certificar "também sobre a redistribuição a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal". Deve ser promovida consulta à Justiça Federal quanto à redistribuição do processo e eventual prolação de decisão sobre a competência. A declinação da competência em princípio abrange o agravo de instrumento, salvo para a hipótese de situação extremamente emergencial. Daí a necessidade de que a Secretaria esclareça, mediante certificação, se os autos foram remetidos para a Justiça Federal e se houve algum pronunciamento judicial. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator